Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-60.2024.8.11.0009
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000173-60.2024.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRENTE), VALDEMIR JOSE DE FREITAS - CPF: 889.432.321-87 (RECORRIDO), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), JONNY MARQUES DA SILVA - CPF: 230.492.618-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PISO SALARIAL NACIONAL DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM. FLEXIBILIZAÇÃO DA COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DO STF NA ADI 7222/DF. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo judicial que determinava a integração do piso salarial da enfermagem ao vencimento base do servidor técnico de enfermagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a flexibilização da coisa julgada quando a decisão transitada em julgado contraria interpretação posterior do STF sobre o mesmo tema; e (
ii
) determinar se o piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem, estabelecido pela Lei nº 14.434/2022, deve ser considerado com base na remuneração global ou apenas no vencimento base do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título judicial se torna inexigível quando fundado em interpretação da lei tida pelo STF como incompatível com a Constituição Federal, conforme previsto no art. 525, § 12
,
do CPC, sendo constitucional a flexibilização da coisa julgada para priorizar o entendimento constitucional em detrimento da segurança jurídica.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7222/DF, fixou entendimento de que o piso salarial dos profissionais de enfermagem se refere à remuneração global e não ao vencimento base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa.

5. Diferentemente do caso dos professores (ADI 4167), o STF aplicou interpretação contextualizada para os profissionais de enfermagem, considerando as particularidades do setor de saúde, com financiamento misto, empregadores heterogêneos e riscos de impactos negativos no sistema de saúde.

6. Comprovado nos autos que o recorrente já recebe remuneração global superior ao piso salarial de R$3.325,00, correspondente a 70% do valor estabelecido no art. 15-C da Lei 14.434/2022, considera-se cumprida a obrigação pelo Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e
não
provido.

Tese de julgamento: "1. É possível a flexibilização da coisa julgada quando a decisão transitada em julgado contraria interpretação do STF sobre o mesmo tema, nos termos do art. 525, § 12
,
do CPC. 2. O piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem, estabelecido pela Lei nº 14.434/2022, refere-se à remuneração global e não ao vencimento base, conforme interpretação do STF na ADI 7222/DF."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 502, 525, § 12; Lei nº 14.434/2022, art. 15-C; CF/1988, art. 37, X.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7222 MC-
Ref
-segundo-ED-terceiros, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; STF, RE 611503, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 20.09.2018; TJMT, N.U 1042710-66.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, j. 16.05.2023.

R E L A T Ó R I O

R
ecurso Inominado
: 1000173-60.2024.8.11.0009

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Valdemir Jose de Freitas

Recorrido
: Município de Colíder

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Valdemir Jose de Freitas requereu o cumprimento de sentença em face do Município de Colíder, postulando a implementação do piso salarial nacional dos técnicos de enfermagem diretamente em seu vencimento base, conforme determinado na sentença transitada em julgado.

A parte devedora apresentou
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
. Noticiou que: a) o exequente já recebe remuneração superior ao piso salarial estabelecido pela Lei nº 14.434/2022; b) o STF, na ADI 7222/DF, fixou entendimento de que o piso salarial se refere à remuneração global e não ao vencimento base; c) o Município já implementou o pagamento do piso mediante complementação financeira repassada pela União (EC 127/2022); d) qualquer alteração no vencimento base dependeria de lei específica, conforme art. 37, X
,
da CF. Requereu o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência da impugnação. Concluiu que: a) o Município cumpriu a obrigação de fazer imposta na sentença ao garantir que a remuneração global do exequente alcance o patamar mínimo estabelecido pela Lei nº 14.434/2022; b) o STF, no julgamento da ADI 7222/DF, reconheceu que o piso salarial refere-se à remuneração global, não apenas ao vencimento base; c) a Emenda Constitucional nº 127/2022 estabeleceu que compete à União prestar assistência financeira complementar aos entes federativos para o cumprimento dos pisos salariais; d) o exequente recebe remuneração total superior ao piso salarial estabelecido em lei. Julgou extinto o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II do CPC.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte credora. Sustentou que: a) a decisão recorrida violou a coisa julgada material ao reinterpretar o conteúdo da sentença transitada em julgado; b) a sentença exequenda determinou expressamente a integração do piso salarial ao vencimento base do servidor; c) o art. 525, § 12 do CPC não se aplica ao caso, pois não houve declaração de inconstitucionalidade da Lei Federal nº 14.434/2022; d) deve ser aplicada a técnica do
distinguishing
, pois o caso possui particularidades que o distinguem do precedente da ADI 7222; e) não houve modulação de efeitos na ADI 7222 para atingir decisões transitadas em julgado. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença que acolheu os embargos de declaração com efeito infringente; b) restabelecer a decisão anterior que havia determinado a remessa dos autos à contadoria judicial.

As
contrarrazões
foram
apresentadas,

visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Possibilidade da flexibilização da
coisa
julgada.

A decisão judicial, que julga o mérito da demanda e que não está mais sujeita a recurso, configura coisa julgada material e tem caráter imutável e indiscutível, nos termos do artigo 502 do CPC.

Nesse sentido:

“(...) 2. Há coisa julgada quando a sentença judicial não cabe mais recurso, tornando-a imutável e indiscutível. (N.U 1042710-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI
MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EQUÍVOCO APARENTE. DETECTÁVEL INDEPENDENTEMENTE DE CÁLCULOS DA PARTE IMPUGNANTE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO SANADA. COISA JULGADA MATERIAL. PARÂMETRO DA LIQUIDAÇÃO QUE NÃO CONSTA NA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA MATERIAL. ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. MUNICÍPIO DE SINOP. BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. A decisão judicial, que julga o mérito da demanda e que não está mais sujeita a recurso, configura coisa julgada material e tem caráter imutável e indiscutível. Não há violação da coisa julgada material quando a base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento não consta da sentença e é fixada no cumprimento de sentença. (...) (N.U 1017727-29.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, publicado no DJE 23/11/2023)”.

Por consequência, o cumprimento de sentença não pode desrespeitar os comandos contidos na decisão transitada em julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem consignou que a alegação do recorrente relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem pagos foi manifestada e rejeitada na fase de conhecimento do processo. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam
adstritos
aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2020)

Todavia
, apesar d
a coisa julgada, o título judicial se torna inexigível quando fundado em norma considerada inconstitucional pelo STF
ou fundado em aplicação, ou interp
retação incompatível com a Constituição Federal, conforme expressamente preconizado pelo art. 525 do CPC:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; (...) § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.”

Destaca-se que a decisão do Supremo Tribunal Federal deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, conforme previsto no § 14 do art. 525 do CPC.

De igual forma ocorre com os títulos executivos em face da Fazenda Pública, conforme dispõe o artigo 535 do CPC:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; (...) § 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.”

Embora esta regra flexibilize sensivelmente a força da coisa julgada, o tema já foi apreciado pelo STF,
que
entendeu como constituciona
is
os referidos artigos em virtude da necessidade de se priorizar o entendimento constitucional em detrimento da segurança jurídica:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou
com sentido inconstitucionais
; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF// Tema 360 RE 611503, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 20-09-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
053 DIVULG
18-03-
2019 PUBLIC
19-03-2019)”

N
a sentença recorrida, o juiz de primeiro grau entendeu que o Ente Público já
havi
a implantado o Piso Salarial
, visto que observou o entendimento constante na ADI 7.222/DF
, julgad
a
em 12/2023
,
a qual
reconheceu que o parâmetro d
eve ser a remuneração global e não o vencimento base do servidor público.

A decisão da fase de conhecimento,
transitada em julgado em 10/12/2024,
posterior
mente
ao julgamento da referida ADI,
considerou que o piso salarial deveria
ter como parâmetro o vencimento base,
situação

q
ue,
a
priori
,
justifica
a flexibilização da coisa julgada
.

S
obre a inconstitucionalidade, o assunto será
trat
ado no próximo tópico
.

Inconstitucionalidade da decisão transitada em
julgado
.

A
decisão
de mérito proferida nestes autos,
na fase de conhecimento,
entendeu
que o parâmetro para o Piso Salarial
deve ser
o vencimento base, como
decidido n
a ADI
4167:

Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (
arts
. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos
arts
. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.
(ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)

Naquela ocasião,
o
entendimento
referente a
os
professores
do ensino bá
s
ico

foi aplicado analogicamente
aos profissionais da enfermagem
.

Todavia, no julgamento da ADI 7222
,
o STF tratou especificamente o tema para os profissionais da enfermagem,
concluindo de forma diferente ao
afirma
r que para estes profissionais
o parâmetro
do
Piso Salarial
deveria ser
a remuneração global e não
o vencimento
base:

“
EMENTA Embargos de declaração em referendo de medida cautelar parcialmente revogada em ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 14.434/22. Piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem. Profissionais celetistas. Necessidade de negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e respectivas
datas-base
. Instauração de dissídio coletivo caso frustrada a negociação. Alcance da expressão “piso salarial”. Remuneração global. Correção de erro material na ementa do acórdão embargado. Embargos dos amicus
curiae
rejeitados. Embargos do Senado Federal, da
CNSaúde
e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos com efeitos modificativos.
(...)
5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais.
(...)
(STF// ADI 7222 MC-
Ref
-segundo-ED-terceiros, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
22-03-
2024 PUBLIC
25-03-2024)
”

Em estudo detalhado destes dois julgados, nota-se que o
STF tratou as categorias de forma diferente devido a contextos jurídicos, históricos e setoriais completamente distintos.

A Lei do Piso dos Professores (11.738/2008) foi aprovada com amplo consenso social, base constitucional expressa no artigo 206, inciso V, tramitação regular com debates aprofundados e implementação gradual em quatro anos.
Em contraste, a Lei do Piso da Enfermagem (14.434/2022) surgiu no contexto pós-pandemia, foi aprovada rapidamente sem estudos prévios de impacto e sem base constitucional no momento da tramitação, com a Emenda Constitucional 124/2022 vindo posteriormente numa tentativa de sanar o vício de origem.

As ações tiveram natureza jurídica distinta. Na ADI 4167, o STF exerceu controle de constitucionalidade tradicional, validando uma lei que expressamente estabelecia o piso baseado no vencimento, confirmando a constitucionalidade da norma tal como redigida. Na ADI 7222, o STF exerceu função hermenêutica, interpretando o conceito genérico de "piso salarial" em uma lei que gerava implementação imediata sem avaliação de consequências, definindo
o
que deveria ser entendido como remuneração global considerando os impactos práticos.

As realidades setoriais específicas influenciaram decisivamente as decisões. O setor educacional possui financiamento majoritariamente público, empregadores principalmente estatais, capacidade de pagamento previsível e baixo risco de desemprego. O setor de saúde apresenta maior
complexidade,
com financiamento misto, empregadores heterogêneos, capacidade de pagamento variável e alto risco de desemprego. Para os professores, o STF priorizou a valorização profissional sem riscos sistêmicos. Para os enfermeiros, ponderou entre valorização profissional e manutenção do sistema de saúde, priorizando este último diante dos riscos de colapso.

O STF não mudou seu entendimento, mas aplicou o direito constitucional de forma contextualizada, reconhecendo que diferentes realidades exigem diferentes abordagens jurídicas. A implementação do piso dos professores tinha impacto previsível e controlado, enquanto o piso da enfermagem apresentava riscos imediatos com potencial para gerar desemprego massivo e fechamento de instituições,
prejudicando paradoxalmente as
próprias categorias beneficiadas. A Corte buscou sempre a efetividade dos direitos fundamentais sem causar danos colaterais aos beneficiários ou à sociedade.

Portanto, é incorreta a aplicação analógica
do entendimento aplicável a
os professores
da educação básica aos profissionais da enfermagem.

Cumprimento da implantação do Piso Salarial.

Neste contexto,
se mostra correta
a conclusão
extraída

pelo juízo de
primeiro grau
,
pois
a implantação do piso salarial já foi
realiz
ada
em favor d
a parte reclamante, conforme se constata por meio d
as fichas financeiras apresentadas no ID/PJe2 302480389 e 302480390,
já que,
em nenhum mês
,
a parte reclamante recebeu valor inferior ao piso salarial
de R$3.325,00,
correspondente
a 70%
do valor estabelecido no art. 15-C da Lei 14.434/2022 (
R$ 4.750,00
)
, considerando a remuneração global.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 302480864),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025